Tribunal: TJES
Processo: 5003581-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003581-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMARIA ARIKA DE ALMEIDA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003581-65.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
: GILMARIA ARIKA DE ALMEIDA

EMBARGADAS
: FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. e SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração (Id. 16105704) oposto por GILMARIA ARIKA DE ALMEIDA em face de acórdão (Id. 15629699) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo, por conseguinte, a decisão de primeiro grau (Id. 12572881) que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão (art. 1.022, II, CPC), porquanto: (i) teria deixado de analisar a questão da gratuidade de justiça sob a ótica da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual estaria corroborada por prova idônea; e (ii) teria fundamentado a negativa em critérios que, segundo a jurisprudência, seriam insuficientes, de per si, para afastar a referida presunção.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e deferido o benefício da justiça gratuita; subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados (art. 99, §§ 2º, 3º e 4º do CPC; art. 5º, LXXIV da CF).

Devidamente intimadas, as partes embargadas não apresentaram contrarrazões.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, esta Colenda Câmara, de forma clara e fundamentada, concluiu pela ausência de comprovação da hipossuficiência da embargante.

A decisão colegiada baseou-se na constatação de que, não obstante a declaração de hipossuficiência e a juntada do comprovante de recebimento de benefício social (Id. 12573034), a embargante deixou de apresentar documentação mínima complementar, omitiu sua qualificação profissional e não discriminou seus gastos mensais, ordinários e extraordinários.

O acórdão foi expresso ao consignar que tal panorama fático "indica forte probabilidade de ocultação de patrimônio e vai de encontro à precaridade arguida", o que, somado ao "elevado valor atribuído à causa, qual seja, R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais)" e aos "indícios da prática de litigância predatória", afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, a questão atinente à presunção de hipossuficiência (art. 99, CPC) e aos documentos apresentados (Bolsa Família) foi, sim, objeto de apreciação, tendo o Colegiado concluído, de forma fundamentada, que os elementos dos autos, analisados em seu conjunto – notadamente os indícios de ocultação patrimonial, o vultoso valor da causa e os indícios de litigância abusiva –, eram robustos e suficientes para infirmar a presunção legal alegada, não havendo que se falar em omissão.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, ο julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que ο posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Nessa linha de intelecção, ressalto que "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte,
os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.